Tribunal: TJES
Processo: 5021319-92.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021319-92.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: RMD ASSESSORIA EM EMPRESTIMO LTDA e outros (6)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5021319-92.2024.8.08.0035

EMBARGANTE:
WILMA SCHEIDEGGER CARVALHO

EMBARGADO
S
:
BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO E CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, reformando a sentença de origem, julgou improcedentes os pedidos autorais por ausência de responsabilidade da instituição financeira em golpe praticado por terceiros. A embargante alega omissão e contradição na análise das provas relativas ao vínculo entre o banco e os fraudadores.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de omissão ou contradição quanto ao exame do conjunto probatório ou se a insurgência configura mero inconformismo com o objetivo de rediscutir o mérito da causa.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95), não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

Inexistência de omissão ou contradição, visto que o voto condutor fundamentou expressamente a ausência de nexo causal e a inexistência de participação de prepostos ou correspondentes bancários no ilícito, interpretando as provas de forma contrária aos interesses da embargante.

A utilização do recurso para fins de rediscussão do julgado, sem a demonstração de vícios reais, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
1. A inexistência de omissão ou contradição no julgado, quando a matéria foi devidamente apreciada, afasta o cabimento de embargos de declaração. 2. O manejo de embargos declaratórios com o nítido propósito de rediscutir o mérito configura expediente manifestamente protelatório, autorizando a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/95, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WILMA SCHEIDEGGER CARVALHO
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
16804158
), que
por maioria
,
concedeu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora embargado, reformando a sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (ID.
16931778
),
o embargante sustenta, em suma, que o voto vencedor, ao afastar a responsabilidade do banco, contradisse e omitiu-se sobre as provas dos autos que demonstram o vínculo entre a instituição financeira e os fraudadores, como a atuação de correspondente bancário com CNPJ baixado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Não tenho dúvidas acerca da tempestividade dos embargos, eis que ajuizados cinco dias úteis após a data da sessão de julgamento, sendo equivocada a certidão lançada em sentido contrário.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em
omissão e contradição
, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento.
Isto porque, não há omissão a ser sanada no que tange à análise das provas sobre o vínculo entre o banco e os fraudadores. O acórdão, formado pela maioria, não ignorou os elementos dos autos, mas sim os interpretou de maneira a concluir pela ausência de responsabilidade da instituição financeira. Dessa forma, não há que se falar em omissão, pois a questão que a embargante alega não ter sido analisada foi, de fato, decidida pelo Colegiado, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.

O voto vencedor, que formou o acórdão, foi claro ao fundamentar sua decisão na ausência de nexo causal entre a conduta do banco e o golpe sofrido, atribuindo a responsabilidade exclusivamente a terceiros. Nesse sentido, vejamos:

"O golpe que a parte autora sofrera, no caso, fora integralmente praticado pela empresa de “assessoria” (RMD ASSESSORIA EM EMPRÉSTIMOS LTDA. e OUTROS), que orientou a autora a celebrar contrato com o Banco Pan..."

E, de forma ainda mais direta, o acórdão rechaça a tese de vínculo defendida pela embargante:

"Em nenhum momento houve a participação de qualquer preposto do banco, ou, ainda, de correspondente bancário credenciado junto a esta, não tendo este ciência do ajuste celebrado entre as demais partes."

Por fim, o julgado conclui sua linha de raciocínio de forma coesa, afastando a responsabilidade solidária com base na premissa estabelecida:

"Não há, no caso, responsabilidade solidária, eis que o agente financeiro não participa direta ou indiretamente no golpe praticado, seja por ação ou omissão."

Portanto, inexistentes omissões ou contradições entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais
, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Todas as regras processuais prequestionadas e que derivam da constituição foram observadas no julgamento proferido, sendo descabida a alegação genérica de ofensa indireta a constituição, ainda mais quando o cerne do inconformismo é a valoração probatória e a conclusão do julgado.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)